Tribunal: TJDFT
Processo: 0728315-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728315-64.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIENTE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: NELSON RIBEIRO SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2020 17:54:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador